Tribunal: TJES
Processo: 5005741-50.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSY BORGES RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA FORMAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5005741-50.2024.8.08.0048

Recorrente: GESSY BORGES RODRIGUES DA SILVA

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8644820).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GESSY BORGES RODRIGUES DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada, com o julgamento do mérito da presente demanda, isto porque a sentença extintiva prolatada no processo anterior não fez coisa julgada material (somente formal), sendo plenamente possível a propositura de uma nova demanda.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que fora proposta demanda anterior (nº
5022467-36.2023.8.08.0048
, a qual tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra), que foi extinta, sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível para apreciação da matéria, diante da necessidade de produção de prova técnica.

De fato, as sentenças extintivas, mesmo com o devido trânsito em julgado, não geram coisa julgada material, já que não houve discussão do mérito da presente demanda, nos termos do art. 502 do CPC.

Entrementes, embora o reconhecimento da incompetência do Juízo importe em extinção sem resolução de mérito, o que, em tese, possibilitaria o novo ajuizamento da demanda após sanado o vício que ensejou a sua extinção, tem-se que, no caso, mais uma vez, a recorrente promoveu o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível, mesmo diante da declaração de sua incompetência para processamento do feito em sentença anteriormente já proferida e transitada em julgado.

Assim, o alegado vício/prejuízo apontado pela parte recorrente em sua petição necessita da realização de prova técnica complexa para sua verificação, sendo, portanto,
INSANÁVEL
em sede de Juizado Especial Cível, nos termos da Lei nº 9.099/95 (
art. 3º), sendo impossível a repropositura da demanda sob o procedimento dos Juizados.

Além do
mais, em se tratando de vício insanável, não se aplicam as disposições do parágrafo único do art. 932 do CPC que determina que o Relator conceda oportunidade à parte recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Desse modo, a existência de vício insanável na presente demanda constitui ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impede o prosseguimento da ação no âmbito do Juizado Especial Cível, devendo o presente feito ser, mais uma vez, extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, cuja matéria poderá ser reconhecida de ofício (§ 3º do mesmo dispositivo legal)

Pelo exposto,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU
(que extinguiu o feito nos termos do art. 485, V, do CPC) e, por conseguinte,
DETERMINO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC, ressalvado o direito da parte recorrente no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
GESSY BORGES RODRIGUES DA SILVA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)